Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1006294-39.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: JAKSON FURLAN, FERNANDA GUIMARAES SOUZA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Reclamação contra acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, com pedido de liminar consistente na suspensão da tramitação do Processo n. 1001424-05.2019.8.11.0037.
Os reclamantes alegam que ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais contra a Energisa S/A, em razão do “corte indevido de energia elétrica, sem notificação ou aviso prévio, mesmo estando os consumidores devidamente adimplentes, inexistindo quaisquer motivos legais para retirada do padrão de energia elétrica sem aviso prévio”.
A lide foi julgada procedente, mas reformada pela reclamada com base no Tema 699 do STJ, sob a justificativa de se tratar de “pedido de refaturamento” e, portanto, ser devida a suspensão do fornecimento do serviço por cuidar de exercício regular de direito, inclusive a cobrança da fatura contestada.
Sustentam que o acórdão fere o art. 6o, § 3o, da Lei 8.987/95, e, em especial, a jurisprudência consolidada no STJ e no TJMT, e dá interpretação equivocada ao mencionado Tema 699, visto que na Ação é pleiteada indenização por corte indevido de energia, “sem o aviso prévio”.
Aduzem que a reclamada desconsiderou o fato de não terem sido notificados previamente, bem como o próprio objeto da demanda, e julgou procedente o Recurso da Concessionária, em violação ao posicionamento sedimentado no STJ (REsp 1.270.339).
É o necessário.
A Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta pelos reclamantes está amparada na ausência de notificação ou aviso prévio para a suspensão de energia elétrica, e não nos valores em tese devidos pelos autores.
Assim, ao reformar a sentença sob o fundamento de que não houve ato ilícito e de que a cobrança das faturas consiste em exercício regular de direito, a Turma Recursal, a princípio, aplicou equivocadamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 699.
A propósito, no repetitivo RESP n. 1.412.433 ficou consignado o seguinte:
“[...] 15.- Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação [...]”.
Desse modo, ainda que seja legítima a cobrança, era indispensável a notificação prévia antes da suspensão do serviço.
Sobre o efeito suspensivo (artigo 989 do CPC), Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery ensinam:
“Efeito suspensivo”. Como a reclamação não é recurso, não se pode aplicar as regras sobre suspensão dos efeitos da decisão recorrida constantes do CPC 995. Na reclamação, a suspensão da decisão impugnada ou de todo o feito decorre da constatação do dano possível e irreparável, sem se exigir que haja necessidade de provar a probabilidade de provimento do requerimento” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, Novo CPC, editora RT, p. 1.984).
Posto isso, em cognição sumária a esta fase reservada, e principalmente em observância ao RESP n. 1.412.433, defiro a liminar pleiteada e suspendo a tramitação do feito n. 1001424-05.2019.8.11.0037.
Comunique-se com urgência a Turma Recursal reclamada do teor desta decisão, e também para que preste as informações necessárias (art. 989, I, CPC).
Cite-se a interessada para, querendo, apresentar contestação em 15 dias (art. 989, III, CPC).
Intimem-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator